Tribunal: TJDFT
Processo: 0722543-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. PRAZO DE CARÊNCIA. LEI No 9.656/98. CONDUTA ABUSIVA.
1. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao presente caso, uma vez que a parte ré figura como fornecedora de serviços de saúde, enquanto a parte autora é destinatária final desses serviços (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado.
3. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei.
4. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação emergencial da paciente, conforme recomendação médica, configura conduta abusiva
5. A cláusula cominatória (astreintes), prevista no artigo 536, §1o, do CPC, possui o escopo de impor a adoção de determinado comportamento pela parte que a suporta, preservando, assim, a autoridade das decisões judiciais.
6. Não tendo, a decisão agravada, estabelecido prazo para cumprimento da obrigação ou sequer limite máximo para aplicação da multa diária, a reforma da decisão que a cominou é medida que se impõe.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.